Tribunal: TCU
Processo: 032.702/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11607/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.702/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Caetano de Carvalho (XXX.349.106-XX); Edvilson Mesquita da Silva (XXX.580.296-XX); Euler Fonseca de Almeida (XXX.320.866-XX); Flonilson de Oliveira Almeida (XXX.853.516-XX); Luiz Carlos da Silva Borges (XXX.687.406-XX); Luiz Claudio Mendonca (XXX.113.856-XX); Luiz Moura da Silva (XXX.519.106-XX); Marcos Fernandes de Souza (XXX.260.216-XX); Marzane Lauar Santos (XXX.051.946-XX); Pedro Paulo Cardoso Matos (XXX.130.566-XX) 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.